Tribunal: TJDFT
Processo: 0701105-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701105-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY SOARES DA SILVA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEY SOARES DA SILVA contra a decisão de ID 146412820 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que o bloqueio se realizou em quantia depositada em caderneta de poupança, verba impenhorável por força do disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil; que os baixos valores não justificam a descaracterização da conta poupança; que usa os valores em caráter emergencial, diante de sua situação econômica e de saúde. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado. Por intermédio do despacho de ID 42788523, determinou-se a manifestação da parte agravante. Em resposta, juntou-se a petição de ID 43325307. Brevemente relatados, decido. Tendo em vista o patrocínio pela Defensoria Pública, defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento deste recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, assiste razão ao juízo a quo quando pontua que a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Os extratos bancários do agravante na conta (ID 144709234 – p. 11/30 dos autos de origem) demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. A título exemplificativo, só no dia 17/10/2022, a parte agravante realizou doze transações, entre pagamentos da função débito, transferências e saques. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “constatado que as contas-poupança do agravante-devedor são utilizadas como contas correntes, os numerários nelas bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC. (Acórdão 1691748, 07039621820238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023). No mesmo sentido, acórdão 1423264, 07026478620228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora